Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-22.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTOCOLMO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.019.225/0001-71 (EMBARGANTE), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), TALISON MOTTA RAMOS - CPF: 019.313.601-54 (EMBARGADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), THATYANE ADRYELLE DA SILVA - CPF: 032.413.561-08 (ASSISTENTE), MATHIAS KRAMM (ASSISTENTE), MATHEUS MELLO (ASSISTENTE), SANDRO DE TAL (ASSISTENTE), BILLY (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a existência de vício oculto em veículo usado e manteve a cláusula do fornecedor ao pagamento de indenização por dano material e moral, rejeitando a tese de decadência e reconhecendo a verossimilhança da narrativa do consumidor. A parte embargante alega omissões quanto: à ausência de prova pericial; à repercussão da substituição unilateral de peça pelo consumidor; à configuração da decadência do direito de ação; à inexistência de responsabilidade civil do fornecedor; e

à ausência de fundamentação quanto à fixação de honorários advocatícios em 20%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreto em omissão sobre: (i) a relevância da ausência de perícia para comprovação do vício oculto; (ii) os efeitos da substituição unilateral da peça defeituosa pelo consumidor; (iii) a decadência do direito de ação; (iv) a configuração dos elementos da responsabilidade civil; e (v) os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O voto condutor do acórdão embargado tratou de todos os fundamentos legais invocados, confirmando a verossimilhança da narrativa do consumidor, a existência de vício oculto, o dano moral decorrente e a responsabilidade objetiva da fornecedora, afastando a alegação de decadência, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios. Não se verifica contradição, obscuridade ou omissão, mas apenas inconformismo com o andamento da demanda, ou que não se coaduna com a especificamente dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se caracteriza omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Estocolmo Distribuidora de Automóveis Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de diversas omissões e contradições no julgado, destacando o reconhecimento de vício oculto sem realização de prova pericial essencial, inviabilizada por conduta unilateral do autor/embargado que substituiu o compressor do ar-condicionado do veículo antes da perícia e ausência de análise da repercussão jurídica dessa conduta do embargado, notadamente no tocante à inversão do ônus da prova.

Aduziu que o acórdão apresenta omissão sobre a alegada decadência do direito de ação, ante a ciência do vício em maio de 2022 e propositura da ação apenas em março de 2023.

Defende a ausência de enfrentamento dos elementos da responsabilidade civil (nexo causal, culpa, dano) à luz dos arts. 186 e 927 do CC e acerca da fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20%, sem análise dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Argumenta a inaplicabilidade de indenização por dano moral, por ausência de prova de conduta dolosa ou fraudulenta.

A embargante requer, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados, com vistas à interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 307554396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão destacando o reconhecimento de vício oculto sem realização de prova pericial essencial, inviabilizada por conduta unilateral do autor/embargado que substituiu o compressor do ar-condicionado do veículo antes da perícia e ausência de análise da repercussão jurídica dessa conduta do embargado, notadamente no tocante à inversão do ônus da prova.

Aduziu que o acórdão apresenta omissão sobre a alegada decadência do direito de ação, ante a ciência do vício em maio de 2022 e propositura da ação apenas em março de 2023.

Defende a ausência de enfrentamento dos elementos da responsabilidade civil (nexo causal, culpa, dano) à luz dos arts. 186 e 927 do CC e acerca da fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20%, sem análise dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Argumenta a inaplicabilidade de indenização por dano moral, por ausência de prova de conduta dolosa ou fraudulenta.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, o voto condutor do acórdão embargado explicitamente fundamentou quanto que se mostra verossímil a narrativa do embargado quanto à existência do defeito e à tentativa frustrada de resolução extrajudicial junto à concessionária vendedora, o que, não obtendo êxito, justificou a substituição do compressor por conta própria, com emissão de nota fiscal correspondente.

Nesse contexto, invocar a ausência de perícia técnica como óbice à caracterização do vício oculto constitui argumento que viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, e subverte a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. A medida unilateral do consumidor, em face da inércia do fornecedor, não pode ser interpretada em seu desfavor.

Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou que lhes diminuam o valor, sendo assegurado ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, restou incontroverso que o defeito comprometeu a funcionalidade essencial do bem, sendo de natureza técnica e insuscetível de detecção imediata, caracterizando-se como vício oculto, nos moldes do art. 441 do Código Civil.

No tocante à decadência, também não assiste razão à embargante, pois restou demonstrado nos autos, por meio dos prints de conversas (id. 298378851) e outros elementos contextuais, que o vendedor foi cientificado informalmente pelo comprador sobre os defeitos do veículo e teve ciência dos vícios em abril de 2022.

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade civil, entendo que a simples comercialização de bem usado não exime o fornecedor da obrigação de garantir a qualidade e a funcionalidade do produto, sendo o consumidor presumidamente vulnerável, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Verifica-se, ainda, que o dano moral foi corretamente reconhecido, não como mero aborrecimento, mas como verdadeira frustração legítima do consumidor que, após adquirir veículo com expectativa de regularidade e funcionalidade, se viu compelido a custear reparos essenciais que comprometeram seu uso regular, diante da omissão da fornecedora. O nexo causal e a conduta omissiva encontram-se devidamente demonstrados nos autos.

Por fim, quanto à alegada omissão na majoração da verba honorária, constata-se que o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem encontra-se em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e a natureza da causa. Inexistente afronta a dispositivos legais ou contradição no julgado nesse ponto.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

Cinge-se dos autos que Talison Motta Ramos ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra Estocolmo Distribuidora de Automóveis Ltda, aduzindo, em síntese, que adquiriu o veículo Citroën C4 Lounge THP 1.6, ano/modelo 2014/2015, no dia 28 de dezembro de 2021, pelo valor de R$ 58.000,00, tendo sido prometido pela ré que o automóvel se encontrava em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Contudo, em meados de março de 2022, após tentativas frustradas de solucionar problema no ar-condicionado via atendimento da própria vendedora, optou por realizar reparo por conta própria, com substituição do compressor, mediante pagamento de R$ 4.300,00.

Diante disso, postula pelo pagamento do ressarcimento pelo dano material e moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada a quo julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de dano moral, além do pagamento de R$4.300,00 a título de dano material e custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende, em suma, que o veículo em questão (Citroën C4 Lounge THP 1.6, ano/modelo 2014/2015), adquirido em dezembro de 2021 pelo recorrido, já apresentava, à época da compra, aproximadamente sete anos de uso, o que por si só evidencia desgaste natural das peças Prossegue afirmando, ainda, que o recorrido procedeu, de forma unilateral e sem qualquer respaldo técnico, à substituição do compressor do ar-condicionado antes mesmo de ajuizar a demanda, impedindo a produção de prova pericial e comprometendo o contraditório.

Alega que não restou configurado vício oculto nos termos do art. 18 do CDC, tampouco verossimilhança que justificasse a inversão do ônus da prova e a ação deveria ser extinta por decadência, nos termos do art. 445 do Código Civil, uma vez que houve inércia superior a dez meses entre a ciência do vício e o ajuizamento da ação. Sustenta que o dano moral não se configura no presente caso, por ausência de abalo aos direitos da personalidade.

Requer a reforma da r. sentença. De maneira subsidiária, requer a minoração do valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu, a controvérsia dos autos à verificação da responsabilidade civil da empresa, decorrente de suposto vício oculto em veículo usado, comercializado ao autor.

Conforme se extrai dos autos, é indiscutível a celebração do contrato de compra e venda do veículo com o efetivo pagamento pelo autor em dezembro de 2021 (id. 298378850 e 298378399), assim como, é possível concluir que realmente existia a presença de vício oculto e a apelante foi notificada a respeito, no entanto se recusou a repará-lo.

Consoante provas carreadas aos autos, em especial o orçamento e nota fiscal do serviço de substituição do compressor, a situação narrada pelo recorrido mostra-se verossímil. A tentativa de resolução extrajudicial perante a própria vendedora, sem sucesso, reforça a boa-fé do consumidor e justifica a medida unilateral de reparo, não podendo a ausência de perícia técnica posterior ser imputada em desfavor exclusivo da parte vulnerável da relação.

Em que pese se trate de bem usado, com cerca de sete anos de uso à época da compra, imperioso reconhecer que o fornecedor responde pelos vícios ocultos, desde que demonstrado que o defeito compromete a funcionalidade essencial do bem e que não decorra de desgaste ordinário do tempo, nos termos do art. 18 e 26, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor não se exime pelo simples decurso do tempo, sendo necessária a demonstração de que o vício já existia no momento da entrega do bem; não foi informado expressamente ao consumidor, o uso regular não era suficiente para evidenciar o defeito no momento da compra, e o defeito compromete a aptidão do produto ao uso a que ordinariamente se destina.

Deste modo, com a devida vênia, está devidamente comprovada nos autos a existência de defeitos ocultos não detectáveis no momento da contratação, dada a sua natureza técnica, os quais se enquadram na hipótese prevista no art. 441 do Código Civil, segundo o qual: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No que se refere à alegação de decadência, tenho que também não prospera. É certo que o art. 445 do C. Civil estabelece o prazo decadencial de trinta dias para vício em coisa móvel. Todavia, nos termos do artigo 445, § 1º, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido posteriormente, o prazo será contado da data em que dele tiver ciência, até o máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis.

A propósito, veja: “Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”

Deste modo, ainda que não tenha havido notificação formal, restou demonstrado nos autos, por meio dos prints de conversas (id. 298378851) e outros elementos contextuais, que o vendedor foi cientificado informalmente pelo comprador sobre os defeitos do veículo e teve ciência dos vícios em abril de 2022.

Portanto, a ausência de notificação formal não constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade contratual, mormente diante da boa-fé objetiva e da função social que deve permear os contratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CDC - NÃO INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA. Demonstrada a insuficiência de recursos nesta seara recursal é possível a concessão da gratuidade de justiça sem fins retroativos.Na compra e venda de veículo usado entre particularesnão há a incidência do CDC. Nos termos do artigo 445, § 1º, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis. (...)” (TJMG,RAC n.º 50648328120198130024, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,j. 10.05.2023 – destaquei).

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Acerca da irresignação quanto a condenação em dano material, uma vez comprovada nos autos os gastos suportados pelo autor para os reparos no veículo (notas fiscais), deve ser mantida a condenação ao ressarcimento. Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Assim, reconhecido o vício oculto do veículo em sentença, deve também ser reconhecido o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral restou configurado, já que a conduta omissiva do Requerido ocasionou ao Requerente transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Consoante restou patente nos autos, competia o Requerido providenciar o reparo no veículo em tempo suficiente para evitar maiores aborrecimentos ao Requerente, todavia, apesar das inúmeras tentativas pelo que percebe não foi resolvido. Nesse sentido, colaciono precedente dessa Câmara:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais,corrigidadesde o efetivodesembolso, como determina o art. 18, §1º, incisosI e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revelana quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor,mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (RAC n. 0000983-85.2015.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, J. 26.07.2017- negritei)

Superada a questão, passo à análise do quantum indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Nessa trilha, tem-se que o valor de R$8.000,00 é razoável e proporcional, porquanto compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes. Nesse sentido, soa a jurisprudência, verbis:

“Indenizatória. Restrição via RENAJUD em autos de busca e apreensão. Restrição indevida. Responsabilidade da instituição credora. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios: fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ 54). Honorários de sucumbência: fixados no mínimo legal - 10% do valor da condenação - não comportam redução. (TJDFT,RAC n. 07059508620198070009, 4ª TurmaCível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 29.4.2021). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VEÍCULO DANIFICADO DURANTE A GUARDA PELA INTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÓZO MATERIAL CONFIGURADO - NÃO PROVIMENTO - RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – RECURSO PROVIDO. A apreensão irregular de veículo pertencente a terceiro constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais (arts.186 e 927 do CC). E o valor do ressarcimento tem de ser adequado a reparar os danos sofridos, levando em consideração a capacidade econômica das partes e punindo o agressor sem causar o enriquecimento da outra parte. Aplicam-se juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súm. 54/STJ).” (RAC n. 0014441-17.2011.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2014 – destaquei).

No tocante à minoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o percentual de 15% fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.
(id. 304312897 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual contradição, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025